Tribunal: TJBA
Processo: 8064647-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064647-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DO ART. 217-A DO CP. PEDIDO DE TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE (“EXCEÇÃO ROMEU E JULIETA”) E ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de adolescente, visando ao trancamento do Procedimento de Apuração de Ato Infracional instaurado para apurar suposta prática de conduta análoga ao delito previsto no art. 217-A do CP, sob o argumento de ausência de justa causa.

2. A impetrante afirma atipicidade da conduta, sustentando enquadramento na chamada exceção “Romeu e Julieta”, bem como erro de tipo quanto à idade da vítima. A autoridade apontada como coatora recebeu a representação ministerial. O Órgão Ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há justa causa para manutenção do procedimento de apuração de ato infracional relativo a suposta prática análoga ao crime do art. 217-A do CP, diante das alegações de atipicidade, baseadas na exceção “Romeu e Julieta”; e
(ii) saber se é possível o reconhecimento do erro de tipo, decorrente do alegado desconhecimento da idade da vítima, pela via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

4.
O trancamento de procedimento investigatório ou ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, somente admissível quando, de plano e sem necessidade de incursão probatória, se verificar ausência manifesta de justa causa, atipicidade evidente, inexistência de indícios de autoria ou materialidade, ou inépcia formal da inicial.

5. Os elementos constantes do procedimento, em especial, a narrativa da representação, indicam a necessidade de regular instrução para esclarecimento da dinâmica dos fatos, não sendo possível concluir, de plano, pela aplicação da exceção “Romeu e Julieta”, diante da idade da vítima (11 anos), da ausência de vínculo afetivo estável, da realização dos encontros às escondidas e das circunstâncias descritas na exordial.

6. O reconhecimento de erro de tipo quanto à idade da vítima exige aprofundamento probatório, o que inviabiliza sua apreciação em habeas corpus. A jurisprudência do STJ veda tal exame na via mandamental, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório.

7. Ausentes as hipóteses excepcionais autorizadoras do trancamento, impõe-se a continuidade da apuração no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. O trancamento do procedimento de apuração de ato infracional por meio de habeas corpus somente é cabível em situações excepcionais, quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa. 2. A análise da alegada incidência da exceção ‘Romeu e Julieta’ e do erro de tipo demanda exame aprofundado dos fatos, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

Norma
tivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CPP, art. 41; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 174.122/DF, Rel. Min. Rogério Schietti, 6ª Turma, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.686.705/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC 948.036/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no REsp 2.127.265/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.721.859/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 28.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064647-76.2025.8.05.0000, vinculado a feito originário da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/Ba, sendo Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Adolescente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem e, no mérito, denegá-la, por entender que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.